Tribunal: STF
Processo: ARE 1509047
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Defesa Bruno - Preliminares - Nulidade do Julgamento - Réu permaneceu algemado em plenário - Incabível - Necessidade da medida justificada na Ata de Julgamento.



    Coautoria não descrita na denúncia ou pronúncia - Exordial que traz expressamente que os réus agiram em concurso de agentes - Teoria Monista - Alegação insubsistente.



    Qualificadoras não descritas na denúncia ou pronúncia - Reconhecidas na sentença de pronúncia - Ausente impugnação - Preclusão.



    Cerceamento de defesa - Inocorrência - Defesa teve a oportunidade de elaborar os questionamentos que julgou relevantes - Indeferimento somente de questões impertinentes comprováveis documentalmente.



    Ausência de redação dos quesitos nos autos - Mera irregularidade - Quesitos lidos em plenário - Redação não impugnada - Ordem dos quesitos descrita no artigo 483 do Código de Processo Penal - Ausência de prejuízo.



    Condenação do réu Bruno com base nos elementos colhidos exclusivamente em solo distrital - Questão de mérito.



    Homicídio qualificado - Soberania dos veredictos - Absolvição por fragilidade do conjunto probatório ou por legítima defesa - “Animus necandi” comprovado pela prova dos autos - Inexistência de condenação manifestamente contrária a prova dos autos - Condenações mantidas.



    Afastamento qualificadoras - Impossibilidade - Motivo torpe e meio cruel que restaram bem fundamentados na prova colhida - Soberania dos veredictos.



    Dosimetria - Primeira etapa - Afastamento circunstância judicial desfavorável - Cabível - Culpabilidade exacerbada com base em elementos já utilizados em outras etapas - Circunstância afastada - Penas redimensionadas - Recursos parcialmente providos para este fim.



    Defesa Bruno - Afastamento maus antecedentes - Inviável - Circunstância comprovada nos autos - Irrelevância do teor da condenação definitiva.



    Segunda etapa - Afastamento agravantes - Cabível somente quanto a referente calamidade pública - Ausência de comprovação de que os réus se valeram do estado para a prática delitiva - Demais bem comprovadas nos autos - Penas redimensionadas - Recursos parcialmente providos para este fim.



    Defesa de Bruno - Afastamento reincidência - Impossibilidade - Ausência de “bis in idem” quando utilizadas condenações distintas a título de reincidência e maus antecedentes.



    Defesas de Bruno e Edson - Reconhecimento atenuante inominada - Impossibilidade Circunstâncias elencadas que além de não comprovadas não possuem o condão de reduzir a reprimenda - Conduta esperada de qualquer membro da sociedade - Desvirtuamento da norma.



    Defesa de Edson - Reconhecimento confissão - Impossibilidade - Versão do acusado que demonstra clara busca exculpatória - Confessou ter desferido os golpes, mas em legítima defesa - Fala que não se coaduna com o restante do conjunto probatório.



    Defesa de Dério - Diminuição da pena na medida de sua culpabilidade - Teor do artigo 29 do Código Penal - Incabível - Comprovação de que todos os réus agiram em conjunto em iguais medidas de culpabilidade.



    Recursos parcialmente providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVIII, alíneas “a” e “c”, e LV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente